Tribunal: TJSP
Processo: 0003607-69.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão em ombro – Incapacidade laborativa total e temporária e nexo causal caracterizados – Auxílio-Doença devido, observando a possibilidade de cessação da benesse, ante a sua natureza temporária – Reforma parcial da r. sentença.

Dou parcial provimento ao recurso do autor para condenar o INSS ao pagamento do auxílio doença acidentário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003607-69.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante CELSO TENÓRIO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003607-69.2016.8.26.0322 -Voto no 24.367
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 0003607-69.2016
APELANTE:
Celso Tenório Rodrigues
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Lins 3a Vara Cível
VOTO No 24.367
Acidente do trabalho
Lesão em ombro

Incapacidade laborativa total e temporária e nexo
causal caracterizados
Auxílio-Doença devido,
observando a possibilidade de cessação da
benesse, ante a sua natureza temporária Reforma
parcial da r. sentença.
Dou parcial provimento ao recurso do autor para
condenar o INSS ao pagamento do auxílio doença
acidentário.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença (fls.
109/110), que julgou improcedente pedido de reparação acidentária, ao
argumento de que não restaram comprovados os imperativos legais para
concessão dos benefícios postulados.
O apelante alega que passou por perícia médica
judicial cujo resultado comprovou a existência de incapacidade total e
temporária, sendo ainda admitida a natureza ocupacional das moléstias.
Refere que o fato de a prova ter sido produzida no âmbito federal não
prejudica o parecer do expert, na medida em que este goza de fé pública.
Destaca a presença dos requisitos para a concessão do auxílio doença
acidentário. Ao final, postula o restabelecimento da benesse na
modalidade acidentária, desde a data do início da incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003607-69.2016.8.26.0322 -Voto no 24.367
3
(fevereiro/2015), até o prazo mínimo de 180 dias, após a realização do
procedimento cirúrgico que aguarda pelo SUS, com desconto dos meses
em que esteve amparado, além da condenação do INSS ao pagamento
dos honorários advocatícios de 20% sobre a condenação e demais
verbas de sucumbência (fls. 113/122).
Não foram ofertadas contrarrazões (fl. 130).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O inconformismo logra êxito em parte.
A petição inicial narra que o autor laborou como
ajudante geral, em construção civil, e que nesta atividade esteve exposto
a condições agressivas, sendo acometido de afecções ortopédicas
envolvendo os membros superiores e a coluna vertebral.
Houve tratamento em gozo do auxílio doença por
longo período, contudo, persistiram sequelas incapacitantes.
Busca,
o
segurado,
a
aposentadoria
por
invalidez, ou, em ordem sucessiva, a prorrogação ou reimplantação do
benefício temporário já recebido.
A ação foi promovida perante o Juizado Especial
Federal da 3a Região, 42a Subseção Judiciária de São Paulo (fl. 57),
sendo ali realizada a perícia médica.
Após a juntada o respectivo laudo técnico, aos
autos, sobreveio a decisão de decisão de fls. 81/82, pela qual o d.
magistrado declarou a incompetência do Juízo Federal para
processamento e julgamento do feito, em face da matéria acidentária, e
determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, sendo estes
remetidos e distribuídos à 3a Vara Cível da Comarca de Lins.
Após a abertura de prazo para a produção de
provas e apresentação de alegações finais, sobreveio a r. sentença que
julgou improcedente o pedido, ao argumento de que não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003607-69.2016.8.26.0322 -Voto no 24.367
4
demonstrados os requisitos exigidos à obtenção da aposentadoria por
invalidez (fls. 109/110).
Sem embargo do r. entendimento lançado em
primeiro grau, entendo que o autor faz jus à manutenção do auxílio
doença, na modalidade acidentária.
Com efeito, a perícia médica produzida nos autos
confirmou que o obreiro padece de alterações em ombro direito,
conforme descrição trazida em exame físico:
Membros superiores: Força muscular reduzida ao nível do
ombro direito. Movimentos articulares conservados bilateralmente. Ausência de
edema. Atrofia da musculatura escapular do ombro direito. Testes do manguito
rotador positivos para lesão do supraespinhoso à direita (fls. 67).
Aos quesitos, o jurisperito esclareceu que os
achados clínicos repercutem no potencial laborativo do segurado,
recomendando a manutenção do tratamento e a submissão à cirurgia
para reparado da lesão.
Nesse sentido, defendeu a incapacidade total e
temporária para o trabalho (fls. 68/69).
No mais, admitiu a relação entre a doença e o
labor.
Quanto nexo causal, observo haver nos autos
carta de concessão de benefício temporário de natureza acidentária (fls.
27/29).
Outrossim, requisitadas informações acerca do
fato gerador da benesse, em resposta, o INSS apresentou documentos
que confirmam sua relação com as queixas em ombros e na coluna (fls.
191/218).
Ademais, os registros constantes da cópia da
CTPS, do autor, revelam o exercício de atividades predominantemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003607-69.2016.8.26.0322 -Voto no 24.367
5
braçais e que, regra geral, impõem sobrecarga e repetitividade, como as
de serviço geral e de ajudante geral, na construção civil (fls. 13/20).
De qualquer modo, o ente público embora,
regularmente citado e intimado, não apresentou sequer sua peça de
resistência, inexistindo elementos a refutar o resultado do laudo pericial e
demais elementos de prova.
Portanto, configurada a incapacidade total e
temporária, na época da perícia técnica, além do nexo causal, não resta
dúvida acerca da possibilidade de deferimento do auxílio doença
acidentário, a teor do que dispõe a legislação de regência, notadamente,
art. 59 e seguintes, da Lei no 8.913/91 e alterações posteriores.
Fixo o termo inicial do benefício a partir da
juntada aos autos do laudo pericial (fls. 66/70), momento em que
confirmada a persistência de incapacidade laborativa relacionada ao
labor, a determinar novo afastamento.
Ficará a cargo da autarquia submeter o
segurado às perícias médicas periódicas, a fim de se apurar a
necessidade de manutenção do tratamento, ou, em caso contrário,
restando evidenciada a reversão do quadro e restabelecimento da
capacidade laborativa ou até mesmo o desinteresse do autor em se
submeter a tratamento, tais fatos deverão dar ensejo à cessação
administrativa da benesse.
No mais, na hipótese de parcelas atrasadas,
estas serão pagas conforme os parâmetros a seguir.
A atualização monetária será feita pelos índices
econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério adotado pela Lei
no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-se a decisão proferida
no dia 20 de setembro de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de
repercussão geral, Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003607-69.2016.8.26.0322 -Voto no 24.367
6
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09,
como critério de atualização monetária débitos da Fazenda Pública.
Importa mencionar que, recentemente, o E.
Plenário da Corte Suprema rejeitou todos os embargos de declaração
interpostos contra a decisão acima aludida, entendendo pela
desnecessidade de modulação, traduzindo-se na retroatividade da
declaração de inconstitucionalidade do índice supracitado, desde sua
vigência.
Os juros de mora são devidos a partir do marco
inicial do benefício, de forma decrescente, mês a mês, conforme
percentual previsto em lei, observando-se o disposto na Lei no 11.960/09,
a partir de sua vigência, uma vez que não alterado pelo julgamento da
ADI no 4.357, pelo C. STF.
Fica consignado que o termo final dos juros
deverá ser objeto de discussão na fase de liquidação.
Entretanto, para a implantação administrativa do
auxílio doença, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da
benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
A autarquia está isenta das custas processuais,
devendo reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Caso tenha ocorrido pagamento administrativo
retroativo correspondente às parcelas em atraso ora tratadas, fica
deferido o abatimento dos valores já pagos a mesmo título.
Os honorários advocatícios devem ser fixados,
por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4o,
inciso II, do novo Código de Processo Civil.
O INSS está isento de custas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003607-69.2016.8.26.0322 -Voto no 24.367
7
devendo, entretanto, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
POSTO ISTO, pelo meu voto, POSTO ISTO, pelo
meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, para
condenar o INSS ao pagamento de auxílio doença, nos termos do art. 59
e seguintes, da Lei no 8.913/91. A atualização das prestações em atraso,
os juros moratórios e a verba honorária serão feitos na forma acima
mencionada, além das despesas processuais. Deixa-se de condenar a
autarquia ao pagamento de custas processuais, ante a isenção legal.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR